Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISTRITO FEDERAL. DEMORA INTERNAÇÃO LEITO DE UTI. OMISSÃO. NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme previsão constitucional; contudo, não se pode aplicar tal direito indiscriminadamente sem atentar para os demais direitos fundamentais, tais como isonomia.
2. Tratando-se de ato omissivo do Estado enquadra-se na Teoria da Faute Du Service, segundo a qual somente se responsabiliza o Estado quando a correlação entre o dano e a falha no funcionamento do serviço é direta e imediata.
3. Do arcabouço probatório é possível verificar que a demora na internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva foi significativa para o agravamento do quadro clínico do genitor da autora por obstar a realização do tratamento tal como recomendado pela equipe médica, fragilizando as chances de um resultado diverso do ocorrido. Havida tal comprovação, evidente a obrigação de indenizar do Estado.
4. A morte do genitor da autora configura dor suficiente para configuração do dano moral.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. Na situação que se descortina, afastado qualquer erro médico, mas vislumbrado tão a impossibilidade momentânea de o ente distrital prestar um serviço específico, o valor arbitrado atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010).
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.